Tribunal: TCU
Processo: 016.543/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6607/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, nos arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 7o, I, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento dos favorecidos, seja pelo advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.543/2023-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Ana Dinora Lesniewski (XXX.630.269-XX); Angela Zequin da Conceicao (XXX.591.239-XX); Edilia Matias Farias (XXX.957.369-XX); Eledir Padilha (XXX.888.909-XX); Hildegard Ruth Darius Hauck (XXX.750.659-XX); Lucia Loro Chinasso (XXX.013.769-XX); Maria Reni Lesniewski (XXX.135.869-XX); Moacir Ferraz de Souza (XXX.245.099-XX); Nair da Rocha Westphalen (XXX.751.288-XX); Roseli Janete Lesniewski Giacomel (XXX.546.039-XX); Teresinha Nair Ribeiro Maciel (XXX.104.399-XX); Veronica Rute Lesnieuski Antunes dos Santos (XXX.268.739-XX); Vilma de Sousa Arruda (XXX.163.459-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.